Tribunal: TJDFT
Processo: 0007010-24.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes contra a dignidade sexual, normalmente cometidos longe da vista de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo probatório. Não há que se falar em absolvição do réu por insuficiência de provas, uma vez que o conjunto probatório, especialmente as declarações da vítima, de seus genitores e da policial que realizou a entrevista da menor na fase inquisitorial, atesta que o acusado praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a ofendida, que era menor de 14 (quatorze) anos à época dos fatos.
2. Demonstrado nos autos que a conduta do apelante se revestiu de satisfação da própria lascívia, consistindo em manipular a vagina e o ânus da vítima, de apenas 06 (seis) anos, além de obrigá-la a colocar a mão em seu pênis, inviável desclassificar o crime de estupro de vulnerável para a contravenção penal de perturbação da tranquilidade (artigo 65 do Decreto-Lei no 3.688/1941).
3. Considerando que a pena foi fixada em patamar não superior a 08 (oito) anos, que o réu é primário e que a avaliação das circunstâncias judiciais foi favorável, deve-se alterar o regime de cumprimento de pena do inicial fechado para o inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, §2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 217-A do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, alterar o regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto.